Tribunal: TJMT
Processo: 1033572-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033572-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ITEO ROMALDO ARTMANN - CPF: 305.042.019-72 (AGRAVANTE), MARISA ARTMANN - CPF: 758.438.389-00 (AGRAVANTE), ZILMA DE LIMA SILVA - CPF: 015.752.929-04 (AGRAVADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por configurá-lo como bem de família, determinando o levantamento da penhora.

2.

Os agravantes alegam ausência de comprovação da destinação residencial do imóvel e existência de outro bem registrado em nome da executada, o que afastaria a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

3.

Requerem a condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o incidente teria sido manejado com o intuito de frustrar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) se o imóvel preenche os requisitos da Lei no 8.009/90 para ser considerado bem de família e, consequentemente, se a penhora deve ser mantida ou levantada; e (ii) se há cabimento na condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela arguição da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Lei no 8.009/90, o imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, salvo as exceções legais.
6. O ônus de demonstrar que o bem não se enquadra na proteção legal recai sobre o credor, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A mera existência de outro imóvel em nome da devedora não afasta, por si só, a impenhorabilidade do bem de família.
8. A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, somente é cabível quando há o esgotamento da instância recursal, o que não ocorre no julgamento de agravo de instrumento, pois a matéria poderá ser novamente debatida no curso do processo.

9. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família implica a improcedência do pedido dos agravantes, de modo que não há fundamento para a imposição de custas processuais e honorários advocatícios à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado não se enquadra na proteção conferida pela Lei no 8.009/90. 2. A arguição da impenhorabilidade do bem de família constitui exercício regular do direito de defesa e não enseja a condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1996754/RJ, 4a Turma, j. 14.11.2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado não se enquadra na proteção conferida pela Lei no 8.009/90. 2. A majoração dos honorários advocatícios recursais somente é cabível quando há o esgotamento da instância recursal, não sendo aplicável ao julgamento de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1996754/RJ, 4a Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1996624/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iteo Romaldo Artmann e Marisa Artmann contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença deferiu o levantamento da penhora que recaía sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 29.314 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, ao reconhecer a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (id. 254509169).

Os agravantes insurgem-se contra a decisão, sustentando que não há prova suficiente de que o imóvel sirva efetivamente como residência da executada, sendo insuficiente a simples apresentação de contas de consumo.

Além disso, aduzem que as diligências do oficial de justiça, realizadas em diferentes ocasiões, constataram que o imóvel estava fechado, sem qualquer indício de ocupação habitual.

Argumentam também que a demanda já se estende por mais de 14 anos e envolve um idoso, fator que impõe maior urgência na satisfação do crédito exequendo.

Por fim, sustentam que a executada possui outro imóvel registrado sob a matrícula no 6.826 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, o que afastaria a alegação de que o bem penhorado seja o único necessário à moradia da família.

Com base nesses argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n.o 29.314 no CRI de Sinop/MT, por não se enquadrar como bem de família nos termos da Lei n.o 8.009/90.

Pugnaram também pela condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão do manejo do incidente que visa frustrar a execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 256286697).

Conquanto tenha sido regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 264213286.

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção (Id. 265631787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 29.314 do CRI de Sinop/MT. Diante da alegação da executada de que se trata de bem de família, o Juízo de 1o grau, após a análise dos documentos apresentados, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e determinou o levantamento da penhora.

A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o imóvel preenche os requisitos da Lei no 8.009/90 para ser considerado bem de família e, consequentemente, determinar a manutenção ou o levantamento da penhora.

Nos termos da Lei no 8.009/90, o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável para a satisfação de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação. O artigo 1o da referida lei dispõe:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

Importante destacar que, uma vez indicada pelo devedor a natureza de bem de família do imóvel, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer a penhora.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família
na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
" (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.
3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (destaquei).

Os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel serve como residência da executada, conforme demonstram as faturas de energia elétrica, água e os documentos fiscais apresentados (id. 160180545 – autos de origem). Vejamos:

Nesse passo, uma vez apresentados elementos mínimos que indicam a utilização do bem como moradia, cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel não possui tal natureza.

A mera existência de outro imóvel rural em nome da agravada, matrícula no 6.826 do CRI de Cláudia/MT, não afasta, por si só, a proteção legal conferida ao bem de família. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade recai sobre o imóvel destinado à moradia permanente da entidade familiar, sem exigir que o devedor não possua outros bens. Vejamos o que diz o citado artigo 5o:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA . IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 . "Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
( AgInt no AREsp n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022) (destaquei)

Portanto, não há nos autos prova suficiente de que o imóvel penhorado não é utilizado como residência da executada, cabendo aos agravantes o ônus de demonstrar o contrário, o que não foi feito de forma cabal. Além disso, a mera existência de outro imóvel em nome da devedora não afasta, por si só, a proteção conferida pelo bem de família, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 8.009/90 e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o levantamento da penhora, uma vez que não restaram demonstradas nos autos quaisquer hipóteses que justifiquem a exclusão da proteção legal conferida ao bem de família.

Por fim, quanto ao pedido dos agravantes de condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não há fundamento para seu acolhimento. A agravada apenas exerceu seu direito de defesa ao pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sem que isso represente conduta indevida ou abusiva.

Nos termos do artigo 85 do CPC e da jurisprudência do STJ, o reconhecimento da impenhorabilidade não enseja, por si só, a condenação em honorários advocatícios, pois se trata de questão incidental no cumprimento de sentença.

Assim, cada parte deve arcar com as despesas que lhe competem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025